Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVANTE(S):
TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA
AGRAVADA(S):
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA contra a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (ID 121471) interposto em face da UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu a liminar para autorizar a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica (retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez).
Alega que os documentos juntados demonstram a necessidade de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados devem ser realizados com urgência, conforme laudo médico emitido pelo Dr. André Andó, especialista em cirurgia plástica, diante dos problemas de saúde causados pelo excesso de pele após grande perda de peso.
Sustenta que é beneficiária de um plano de saúde que deve primar pelo bem-estar de seus associados, a fim de cumprir a função social do contrato.
Aduz que a não autorização do procedimento cirúrgico é ilegal e fere direitos básicos da consumidora, bem como a dignidade da agravante, notadamente o art. 5o, inc. X e art. 6o, ambos da CF, além das disposições contidas no CDC, especialmente porque a agravante tem direito não somente à proteção de sua saúde, física e mental, como também de preservar sua dignidade, resgatando sua feminilidade e a autoestima.
Salienta que o perigo da demora consiste exatamente na perda de toda essa preparação, física e mental para a cirurgia, considerando todos os exames realizados, todo o esforço, a dieta específica para as cirurgias e medicamentos tomados, considerando-se, ainda, os prejuízos emocionais causados.
Por fim, requer que as cirurgias postuladas sejam realizadas pelo médico credenciado, Dr. André Andó, especialista em cirurgia plástica, que vem acompanhando a autora ante a inoperância da parte agravada, pois trata-se de profissional recomendado e de sua confiança com vasta experiência nos procedimentos aos quais a agravante necessita se submeter.
Ao final, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.
É o relatório.
Decido.
Cinge-se a controvérsia em saber se cabível o custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela parte agravante nos termos da indicação médica.
No caso em tela, não obstante se tratem os procedimentos de DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL EM ÂNCORA, FLANCOPLASTIA, LIFITING GLUTEO, HERNIORRAFIA UMBILICAL, MASTOPLASTIA COM IMPLANTES DE SILICONE E ENXERTO AREOLAR, DERMOLIPECTOMIA BRANQUIAL E DERMOLIPECTOMIA CRURAL indicados pelo especialista que assiste a autora/agravante, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida, a questão quanto à obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde é extremamente controversa, tanto que a matéria se encontra afetada no STJ, objeto do TEMA 1069:
“TEMA 1.069: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Desta feita, determino o sobrestamento do andamento do presente Agravo Interno até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp no 1870834/SP e REsp no 1872321/SP, devendo os autos aguardar na Secretaria desta C. Câmara.
Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora